Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717961-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS PESSIM BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS PESSIM BORGES e EURIPEDES BORGES VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, ante o interesse da União Federal. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente improcedente. Isto porque a União manifestou o interesse no feito, daí porque foi determinada remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. (Súmula 150 do STJ.) Ante o exposto, intimem-se os agravantes para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. . Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator